Tribunal: TJDFT
Processo: 0060899-48.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0060899-48.2007.8.07.0001 RECORRENTE: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. RECORRIDO: ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA DE MORAIS DESPACHO Diante da não aceitação da proposta de acordo pelo recorrido (ID no 38665161), mantenha-se o recurso especial sobrestado, consoante decisão de ID no 11803933. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007